Tribunal: TJES
Processo: 5010263-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010263-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO KAUA DA SILVA CARDOSO
RECORRIDO: AUREA DE SOUSA SCHIMITH BERGUE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que afastou a responsabilidade da parte ré por danos materiais decorrentes de colisão veicular.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material ao afastar a responsabilidade da parte ré, diante da alegação de que o boletim de ocorrência e os orçamentos comprovariam a natureza incompleta do reparo e a cronologia dos danos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4.No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria controvertida, concluindo pela inexistência de nexo causal e pela ausência de prova suficiente do dano alegado, o que afasta os vícios apontados.

5.A parte embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou erro material as alegações que visam à rediscussão do mérito do acórdão. 2. A inexistência de prova suficiente do nexo de causalidade e da extensão dos danos impede a responsabilização da parte ré.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5010263-95.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: EDUARDO KAUÃ DA SILVA CARDOSO

EMBARGADA: AUREA DE SOUSA SCHIMITH BERGUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que afastou a responsabilidade da parte ré por danos materiais decorrentes de colisão veicular.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material ao afastar a responsabilidade da parte ré, diante da alegação de que o boletim de ocorrência e os orçamentos comprovariam a natureza incompleta do reparo e a cronologia dos danos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4.No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria controvertida, concluindo pela inexistência de nexo causal e pela ausência de prova suficiente do dano alegado, o que afasta os vícios apontados.

5.A parte embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou erro material as alegações que visam à rediscussão do mérito do acórdão. 2. A inexistência de prova suficiente do nexo de causalidade e da extensão dos danos impede a responsabilização da parte ré.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO KAUÃ DA SILVA CARDOSO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 12884930), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 13028694), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, contraditório e fundado em premissa equivocada. Alega que o boletim de ocorrência evidencia a natureza incompleta do reparo realizado, sendo irrazoável exigir-lhe comprovação de falha posterior. Afirma, ainda, que os danos apontados nos orçamentos decorrem diretamente da colisão sofrida, e que o acórdão teria desconsiderado a cronologia dos fatos. Requer, assim, o saneamento dos vícios indicados, com o reconhecimento da responsabilidade da parte embargada pelos danos materiais remanescentes e a consequente reparação integral dos prejuízos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 13461362).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

No mérito, rememora-se que o embargante alega omissão, contradição e premissa equivocada no acórdão. Sustenta que o boletim de ocorrência demonstraria a natureza incompleta do reparo e que os danos mencionados decorreriam diretamente da colisão. Alega, ainda, que o acórdão teria ignorado a ordem cronológica dos fatos e requer a reparação integral dos prejuízos sofridos.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Trata-se, portanto, de instrumento destinado ao esclarecimento ou à integração da decisão, não se prestando ao reexame do mérito, tampouco sendo cabível como meio exclusivo de prequestionamento de normas infralegais, salvo se demonstrado algum dos vícios legais.

Nos termos da doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes à sua rejeição; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

Já a contradição passível de embargos é a
interna
, ou seja, entre proposições da própria decisão. Alegações de contradição entre o julgado e elementos externos, como provas ou jurisprudência, não autorizam o manejo dessa via recursal.

No caso concreto, não se identificam quaisquer dos vícios previstos. O acórdão embargado foi claro ao afastar a responsabilidade da parte embargada por danos materiais suplementares, nos seguintes termos: (ID 12884930):

(...)

Em relação à indenização patrimonial, alega basicamente o autor que sua motocicleta apresentou danos de grande monta, avaliados em R$ 7.399,40 (sete mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), além de R$ 522,99 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) para desempenar o pneu.

Inicialmente destaco que a autora efetuou o conserto da motocicleta, conforme comprovante anexado ao ID 9963018, sendo que o recorrente reafirma no BU de ID 9963002 que o reparo existiu, porém foram utilizadas “peças de segunda linha e não originais”.

Conforme bem relatado pelo magistrado de piso, não existe nexo de causalidade entre o pedido formulado pelo autor e sua correlação com o acidente em si, posto que não comprovada falha posterior, principalmente diante da discrepância do valor pago pela recorrida com o pleiteado pelo recorrente.

(...)

Assim, ausente o dever indenizatório.

Em relação aos lucros cessantes, não merece ser acolhido em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas. Importante destacar que o recorrente alega ser motoboy, realizando entregas, todavia, os comprovantes de rendimentos semanais anexados ao ID 9963032 sequer constam seu nome, a fim de comprovar a veracidade do que está sendo juntado. Além disso, é uma mera estimativa e não reflete se, de fato, iria auferir aquele valor durante a semana/mês.

In casu, é obrigação da parte autora a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

(...)

Dessa forma, embora o embargante tente atribuir ao acórdão os vícios de omissão, contradição ou erro material, observa-se que sua real pretensão é rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável em sede de embargos declaratórios.

Assim, ausentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR
os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.